Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002504-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTA DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com suposto pedido de liminar, interposto por Roberta de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002000-85.2016.8.11.0080, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução apresentada pelo município de Querência ora Agravado, para determinar a atualização do débito a incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas.
Ocorre que, não há na peça recursal o pedido de liminar, só há menção no início do recurso.
A propósito, transcrevo o pedido formulado pela Agravante:
Ante o exposto, requer digne Vossa Excelência a receber o presente Agravo de Instrumento, julgando-os PROCEDENTES, para o fim de reformar a r. sentença reconhecendo que não houve por parte da exequente a aplicação nos cálculos de jornada de 40 semanais, mas sim de 30 horas semanais, reconhecendo ainda que os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com o determinando na sentença, pois foi aplicado os reflexos do piso salarial na classe e nível em que estava enquadrada a exequente, com acréscimo das diferenças relativas aos reflexos no décimo terceiro, férias, 1/3 constitucional, licença prêmio, aulas excedentes e gratificações. Requer ainda, que seja fixado os honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença.
Em observância ao artigo 10 do CPC, determino a intimação da Agravante, para que se manifestasse, especificamente, quanto a mencionada ausência.
Após, retornem-se os autos para análise.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora